Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO A SER DEDUZIDO JUNTO À SECRETARIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PROTESTOS. INEXIGIBILIDADE. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deferido o pedido de imediata expedição de ofício ao cartório extrajudicial para fins de cancelamento de protesto, o cumprimento da medida deve ser reclamado junto à Secretaria do Juízo de origem.
2. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, tratando-se do princípio da sucumbência, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Isso porque a propositura da ação não pode representar a diminuição patrimonial da parte que necessitou do processo para o alcance do direito material.
3. O princípio da sucumbência, por vezes, se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, devendo-se, então, observar, concomitantemente, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4. Tendo em vista a procedência do pedido inaugural e, considerando-se que a pretensão deduzida somente foi satisfeita na via judicial, denotando que a autora foi compelida a invocar a tutela jurisdicional, a ré deve se sujeitar ao ônus de sucumbência, em razão da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
5. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, provida. Sentença parcialmente reformada.